Tribunal: STF
Processo: HC 272293
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Ilário Babboni Neto contra decisão monocrática do Relator do HC 1.095.595/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, § 4º, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 3).

No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Alega que a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a quantidade e a natureza das substâncias não possuem gravidade concreta suficiente para justificar sua exasperação. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1501565-48.2025.8.26.0389). No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 eu seu patamar máximo.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
A controvérsia consiste na alegada existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, especialmente quanto ao afastamento da causa de diminuição no patamar máximo e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, apesar das circunstâncias reconhecidas na condenação e da posterior alteração do regime pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme se extrai do acórdão proferido na apelação criminal.
A impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063- SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância ao §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fls. 22-36):
(...)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador e está vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e aos aspectos subjetivos do agente, podendo ser revista por esta Corte apenas em hipóteses excepcionais, quando houver violação a regra de direito. O julgador não se encontra adstrito a critérios rígidos, pois a individualização da pena decorre de seu poder discricionário, devendo, contudo, fundamentar a decisão em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado. 
No caso concreto, a adoção da fração mínima de um sexto relativa à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em trinta e oito eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto total de 32,5 g, doze buchas pequenas e um fragmento grande de maconha, com peso bruto total de 167,8 g, bem como um recipiente contendo diversas pedras de crack, com peso bruto aproximado de 63,3 g, circunstâncias que guardam proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. 
Nesse sentido:
(...)
Ficam prejudicados os pedidos relativos ao estabelecimento do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o quantitativo da pena definitiva, fixada em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, é incompatível com tais institutos, nos termos do artigo 33, § 2º, e do artigo 44 do Código Penal. 
De toda sorte, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente